Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711406-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: MARCO AURELIO ALVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0703952-73.2020.8.07.0001, teria assim decidido (ID 87497539): “Considerando que os benefícios da justiça gratuita foram deferidos ao executado nos autos de Embargos à execução, estendo o referido benefício para estes autos. Indefiro o pedido de penhora da quota parte do executado relativa aos aluguéis que estão sendo consignados nos autos de Inventário, porquanto já foi deferida penhora no rosto daqueles autos, de modo que eventuais créditos do executado serão transferidos para estes autos no momento oportuno, não podendo o exequente utilizar-se deste juízo para tentar sobrepor seu crédito perante os demais credores habilitados naqueles autos. Ademais, nada impede que o credor habilite seu crédito perante aquele juízo, e requeira a medida pleiteada. Indefiro, ainda, o pedido de pesquisa via SISBAJUD nas contas da cônjuge do executado, uma vez que esta não é parte no processo, e, desse modo, não pode sofrer constrição em seus bens. Nesse sentido, é o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 50%. BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a penhora do patrimônio do cônjuge do executado para o pagamento do débito, quando não existir esclarecimento sobre a natureza da dívida e se o proveito foi comum. 2. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1322043, 07418919020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, intime-se a parte exequente para informar se persiste o interesse na penhora dos veículos localizados via RENAJUD, haja vista que o executado informou que os veículos foram vendidos (petição de ID 82531094), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz o agravante que o deferimento da gratuidade de justiça em favor do executado/agravado não teria observado os elementos de prova produzidos nos autos, os quais demonstram a saciedade que este não é hipossuficiente, por isso não faria jus ao benefício. Pugna, pois, pela reforma da r. decisão, para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida ao executado/agravado, ou, em tese subsidiária, que a r. decisão agravada não surta efeitos retroativos, afastando-a dos bens anteriormente penhorados. Noutro ponto, insurge-se contra o indeferimento do pedido de penhora de bens do cônjuge do agravado, uma vez que teria demonstrado que é casado com MARIANA DOMINGOS CURY, sob o regime de comunhão parcial de bens, por isso metade do patrimônio desta poderia ser expropriado para o pagamento da dívida, a qual teria sido contraída originariamente em proveito do casal, no caso, a aquisição de bens de luxo para compor a mansão que possuem em Formosa/GO. Afirma que o cônjuge do executado/agravado é sócio da sociedade empresarial CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VISÃO LTDA, CNPJ 05.584.072/0001-47 (CNPJ e QSA nos ID’s 87160268 e 87160269 dos autos originais), por isso metade deste patrimônio deveria ser penhorado. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a indisponibilidade das cotas sociais pertencentes à MARIANA DOMINGOS CURY, cônjuge do executado, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Em pedido alternativo, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até julgamento do presente recurso, como forma de garantir o não perecimento da execução. No mérito requer o provimento do recurso “para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo douto juízo a quo, para que seja revogado o deferimento da gratuidade judiciária, ou para que nela conste que sua inexigibilidade não surta efeitos retroativos em relação à penhora já deferida, cujo montante deverá contemplar o valor do título executado, como as custas judiciais iniciais e honorários de sucumbência fixados no despacho inaugural (10% sobre o valor do débito); bem como seja deferido o pedido de penhora de bens do cônjuge do executado/Agravado MARIANA DOMINGOS CURY, CPF 003.118.101-52, até o limite de 50% do valor do débito, deferindo inicialmente a penhora eletrônica via SISBAJUD, e, uma vez não alcançado o quantum debeatur através da penhora on-line, o deferimento da penhora de suas cotas sociais na sociedade empresarial CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VISÃO LTDA, CNPJ 05.584.072/0001-47 (CNPJ e QSA no ID 87160628/87160629).” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 24962725. Brevemente relatado. Decido. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que teria negado o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida a parte agravada/executada, bem como indeferido pedido de penhora de metade do patrimônio do cônjuge do executado. No tocante ao indeferimento da revogação da gratuidade de justiça, trata-se de matéria não sujeita ao agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento as decisões interlocutórias que "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;" o que não é o caso dos autos. Trata-se, pois, de matéria que desafia recurso e ou capítulo próprios, e na fase processual apropriada, que não é esta. Desse modo, em relação ao indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça, não conheço do recurso. Subsiste a irresignação do agravante quanto ao indeferimento do pedido de penhora de metade do patrimônio do cônjuge do executado. Neste ponto, por aferir presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos da liminar exigem demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 790, IV, do CPC, há a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não é devedor da obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo pois, ver seus bens penhorados para satisfação do débito assumido pelo seu consorte. Nessa linha, ao comentar o art. 790, inciso IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam: “A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário”. “O cônjuge ou companheiro do executado tem legitimidade, em tese, para opor, alternativa ou cumulativamente, tanto embargos do devedor como embargos de terceiro, dependendo da situação jurídica que ostente. O cônjuge pode opor embargos do devedor: a) quando tiver sido citado como codevedor e coexecutado; b) quando for responsável secundário (CPC 790 IV); c) quando alegar que o aval dado pelo outro não o foi em benefício do casal; d) quando alegar a ilegitimidade da dívida. O cônjuge poderá opor embargos de terceiro: a) mesmo quando for parte na execução, se quiser livrar sua meação (CPC 674 § 2.o I); b) quando não for parte na execução; c) quando for simplesmente intimado da penhora, nos termos do CPC/1973 655 § 2.o ” (in Código de Processo Civil Comentado,16a ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, P. 1.771). Esta Corte perfilha do mesmo entendimento. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEPCIA. REJEITADA. EMENDA. TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. NUMERÁRIO. MEAÇÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. (...) IV. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4aTURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). V. Não tendo comprovado que não se beneficiou da obrigação assumida pelo seu cônjuge, afasta-se a proteção legal, prevista no art. 3o da Lei no 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada), qual seja, de que os bens comuns somente responderão pela dívida contraída por um deles até o limite da meação. VI. Deu-se provimento ao recurso do embargado. Pejudicado o recurso adesivo da embargante.” (Acórdão 1054940, 20170110280334APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 424/441) (Destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO. VERIFICAÇÃO. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge. 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora já era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu cônjuge, contra quem se requereu a penhora de aquestos. Nesse passo, levando-se em conta a presunção de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar, cabível a busca de bens a ele pertencentes passíveis de sub-rogação e, caso existentes, a realização da requerida penhora, com a posterior intimação dele acerca da constrição. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1159384, 07218524320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL. PESQUISA. SISTEMA CRC JUD. ESTADO CIVIL DA DEVEDORA. REGIME DE BENS. DADOS DO CÔNJUGE. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DEFERIMENTO DAS PESQUISAS. É possível que sejam feitas pesquisas por meio de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Civil e/ou consulta ao sistema CRC JUD, a fim de localizar informações sobre o estado civil, eventual cônjuge e regime de bens da executada, tendo em vista que bens que estejam em nome de cônjuge da devedora eventualmente podem responder pela dívida exequenda, com respaldo do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas, pelo Poder Judiciário, deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa, ainda mais quando as tentativas anteriores de localização de bens da parte executada restaram todas infrutíferas.” (Acórdão 1313053, 07371951120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme dito linhas volvidas, o objeto da execução é um cheque de R$ 24.000,00, o qual teria sido parte de pagamento de R$ 100.000,00 utilizados na compra de portas e painéis para imóvel do executado, conforme contrato de ID 87745923 dos autos originais, o que faz presumir ter aproveitado ao seu cônjuge. Vale ressaltar que, de acordo com documento de ID 87167888 dos autos originais, o agravado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens desde 30/06/2012, ou seja, antes da constituição da dívida. Consta dos autos de origem (IDs 87160268 e 87160269) que o cônjuge do executado/agravado, MARIANA DOMINGOS CURY, é sócia da sociedade empresarial CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VISÃO LTDA, CNPJ 05.584.072/0001-47,cujo capital social é de R$ 50.000,00. Portanto, em tese, cabível o bloqueio das cotas sociais até o limite de 50% do débito. Logo, em um juízo de cognição sumária, se verifica presente a probabilidade de provimento do recurso. In casu, revela-se intuitivo a necessidade de bloqueio das cotas sociais, como forma de impedir a transferência, ao menos até o julgamento pelo colegiado do presente recurso, como meio suficiente a bastante para resguardar o resultado útil do processo. Por outro lado, a medida é plenamente reversível. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a indisponibilidade de metade das cotas sociais pertencentes ao cônjuge do executado/Agravado, MARIANA DOMINGOS CURY, CPF 003.118.101-52, na sociedade empresarial CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VISÃO LTDA, CNPJ 05.584.072/0001-47 (CNPJ e QSA no ID 87160628/87160629), limitado a 50% do valor do débito. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator